Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007479-49.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: JOÃO CARLOS REIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 48043978) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47427461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLANO ECONÔMICO VERÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PERCENTUAIS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (TEMA 685, STJ) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DA LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em suspensão da liquidação da sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo IDEC em relação aos expurgos inflacionários, uma vez que no RE n. 632.212, houve a determinação da suspensão “de todos os processos individuais e coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018 (...)”, abrangendo apenas os processos relativos aos expurgos do Plano Collor II, e não aqueles que tratam do Plano Verão. Em relação ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos, definindo como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública. Acerca dos honorários sucumbenciais, é cediço que em fase de liquidação de sentença é viável o arbitramento de honorários advocatícios (AgRg no Ag em REsp no 666.073-SP).” (TJMT, RAI 1007479-49.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os “artigos 240, 485, inc. VI e 783 todos do CPC, além dos artigos 95, 97 e 98, da Lei n. 8.078/90, e em dissídio jurisprudencial, tem por objetivo o reconhecimento de irregularidades que cercam o referido cumprimento de sentença fundado em sentença condenatória proferida em ação civil pública.”.
Aponta que há afronta aos artigos 17, 485, VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, uma vez que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta.
Afirma que existe ordem de suspensão das matérias que tratam de expurgos inflacionários, motivo pelo qual o processo deve ser sobrestado.
Aduz que a sentença executada não abrange a jurisdição além do Distrito Federal, motivo pelo qual carece de liquidez, certeza e exigibilidade.
Diz que há a necessidade de liquidação da sentença, motivo pelo qual não pode continuar a execução, sob pena de afronta aos artigos 95 e 97 do CDC e artigo 509, § 2o, do CPC.
Menciona que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença, sendo que o acórdão afrontou o disposto no artigo 240 do CPC.
Ao final, diz não serem devidos os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Assim, vê-se que a suspensão da ação executiva fundada em título irregular é medida que se faz necessária, em face da possibilidade de acolhimento do REsp ora interposto, que poderá implicar na extinção da ação.
Ressalte-se, a fim de justificar o periculum in mora, que a não concessão do efeito suspensivo terá como conseqüência a necessidade de se oferecer bens à penhora, haja vista o prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, o que poderá acarretar dano grave e de difícil reparação ao ora Recorrente.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50144973 e 50228456.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora em relação ao eventual início da execução, onde deveria ofertar bens para garantia, verifica-se que inexistem indícios de tal alegação.
Não há comprovação de que uma eventual execução provisória tenha sido postulada, bem como verifica-se que o presente feito ainda discute os critérios de atualização e liquidação dos valores, motivo pelo qual resta afastado o eventual perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, as alegações expostas pelo Banco Recorrente já foram tratadas nos Temas 515, 685, 723, 724 e outros, inexistindo ordem de suspensão da matéria.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi